Tribunal: TJMT
Processo: 0002479-05.2018.8.11.0017
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002479-05.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 154.370.601-06 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), DOMINGOS FERNANDES GOES - CPF: 513.949.011-00 (APELANTE), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA E ESBULHO. RELAÇÃO DE GERÊNCIA ENTRE AS PARTES. MERA DETENÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA. REQUISITOS DO ART. 561, I, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC).

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais, relativa a área rural de mais de mil hectares, em que o autor alegava posse mansa e pacífica por mais de 14 anos e esbulho praticado pelos réus. O juízo de origem concluiu que o autor exercia mera detenção sobre o imóvel, na qualidade de gerente do verdadeiro possuidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da determinação de interposição da apelação no prazo remanescente, à luz do art. 1.026 do CPC; (iii) se o autor exercia posse autônoma ou mera detenção; (iv) a valoração do conjunto probatório documental e testemunhal; (v) a suficiência da fundamentação da sentença; e (vi) a relevância da inexistência de escritura pública de compra e venda para o deslinde da controvérsia possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, o que se verifica ao questionar a valoração da prova e a conclusão sobre a natureza da posse.

4.

A determinação judicial para que o recurso fosse interposto no prazo remanescente contraria o art. 1.026 do CPC, que prevê a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração; contudo, ausente prejuízo concreto, afasta-se a nulidade (princípio pas de nullité sans grief).

5.

A prova documental demonstra que o autor atuava como gerente da propriedade rural, sob subordinação do verdadeiro possuidor, o que caracteriza detenção, e não posse autônoma.

6.

Os depoimentos testemunhais corroboram essa conclusão, ao afirmar que o autor era responsável pela administração da fazenda, sem exercer poderes possessórios em nome próprio.

7.

Documento unilateral, como a escritura pública de declaração firmada pelo autor, não é suficiente para comprovar posse independente.

8.

A ausência de prova da posse anterior inviabiliza a reintegração, nos termos do art. 561, I, do CPC, inexistindo esbulho possessório.

9.

A sentença é devidamente fundamentada, nos moldes do art. 489, § 1o, do CPC, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento apresentado.

10.

A inexistência de escritura pública não altera a conclusão, pois a controvérsia versa sobre posse, que pode ser demonstrada por outros meios idôneos (art. 1.196 do CC).

11.

Diante da ausência de comprovação de posse autônoma, mantém-se a improcedência do pedido e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação específica dos fundamentos da sentença satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.

2.

A interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração (art. 1.026 do CPC) não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

3.

O exercício de gerência sob subordinação caracteriza mera detenção, não posse autônoma.

4.

Documento unilateral não comprova, isoladamente, o exercício de posse.

5.

Ausente a posse anterior, nos termos do art. 561, I, do CPC, é improcedente a ação de reintegração de posse.

6.

É suficiente a fundamentação que enfrenta as questões essenciais, ainda que não rebata ponto a ponto todos os argumentos (art. 489, § 1o, CPC).

7.

Cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 1.196; CPC, arts. 1.026, 489, § 1o, 561, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10647100090545001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 24.01.2019, publ. 05.02.2019; TJ-MT, AC no 0002642-10.2017.8.11.0020, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2021, publ. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ApCiv 0002479-05.2018.8.11.0017

DOMINGOS FERNANDES GOES X LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA e Outro

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DOMINGOS FERNANDES GOES contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais no

0002479-05.2018.8.11.0017, ajuizada em face de LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA e ADALTO DE TAL, ao entendimento de que o autor exercia a função de gerente da propriedade rural em questão, sendo o réu Leomar o verdadeiro possuidor do imóvel.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser possuidor de uma área rural de 1.053,40ha, remanescente da Fazenda Preissler, inscrita na matrícula no 8.326 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Sustentou que adquiriu o direito de posse de Domingos Serpa e que exercia a posse mansa e pacífica há mais de 14 (quatorze) anos, tendo sido surpreendido por um esbulho possessório praticado pelos réus em 10 de junho de 2018.

Em contestação, os réus, ora apelados, arguiram preliminarmente: a) impugnação ao valor da causa; b) impugnação à gratuidade da justiça; c) ilegitimidade ativa do autor por mera detenção; e d) ilegitimidade passiva do réu Adalto de Tal. No mérito, sustentaram que o autor foi dono da área em litígio juntamente com seu irmão até 2008, quando venderam ao réu Leomar Gomes de Oliveira, sendo que após a negociação, o autor passou a trabalhar como funcionário do réu, administrando a propriedade. Alegaram, ainda, que o autor seria mero detentor do imóvel e não possuidor.

No presente Recurso de Apelação, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da determinação do magistrado para que interpusesse recurso de apelação no prazo remanescente, considerando o transcurso de tempo entre a intimação e interposição dos embargos de declaração, em violação ao art. 1.026 do CPC, que estabelece que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
e
error in procedendo
, porque: a) houve erro na valoração das provas documentais e desconsideração de documentos essenciais; b) restou comprovada a posse anterior, o esbulho possessório e a posse mansa e pacífica; c) as provas documentais devem prevalecer sobre as provas testemunhais; d) inexiste escritura pública de compra e venda nos autos; e) há irregularidade na fundamentação da sentença; f) a decisão recorrida acarreta prejuízos irreparáveis ao apelante.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a decretação de nulidade da sentença por
error in procedendo
ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para reconhecer o direito do apelante à reintegração de posse do imóvel descrito na inicial.

Nas contrarrazões, os apelados LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA e Outro, suscitam preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendem a manutenção da sentença, reiterando que o apelante era mero detentor do imóvel, exercendo a função de gerente das propriedades do apelado Leomar. Requerem a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal e a aplicação de multa por litigância de má-fé (id 310450361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELOS APELADOS

Eminentes pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, sob o argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais pretende sua reforma.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apontando os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma.

O recurso aborda questões relativas à valoração das provas, à comprovação da posse anterior e do esbulho possessório, à prevalência das provas documentais sobre as testemunhais, à inexistência de escritura pública de compra e venda nos autos e à irregularidade na fundamentação da sentença.

Assim, constata-se que o apelante cumpriu o requisito da dialeticidade recursal, apresentando argumentação específica contra os fundamentos da sentença, r
azão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelos apelados.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE

Eminentes Pares,

O apelante alega cerceamento de defesa em razão da determinação do magistrado para que interpusesse recurso de apelação no prazo remanescente, considerando o transcurso de tempo entre a intimação e interposição dos embargos de declaração, em violação ao art. 1.026 do CPC.

De fato, o art. 1.026 do CPC estabelece expressamente que "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso".

Assim, uma vez opostos os embargos de declaração, o prazo para interposição de qualquer outro recurso somente começa a fluir da intimação da decisão que os julgar, reiniciando-se por inteiro.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado, ao julgar os embargos de declaração (id 310450353) determinou que a parte recorrente interpusesse recurso de apelação no prazo remanescente, considerando o transcurso de tempo entre a intimação e interposição dos embargos de declaração, o que contraria frontalmente o disposto no art. 1.026 do CPC.

Referida determinação configura cerceamento de defesa, na medida em que restringe indevidamente o prazo recursal a que tem direito a parte, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Contudo, observo que, a despeito da determinação equivocada do magistrado, o apelante conseguiu interpor seu recurso tempestivamente, ainda que com esforço adicional, conforme relatado em suas razões recursais.

Assim, não se verifica prejuízo concreto que justifique a decretação de nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

Portanto,
reconheço o equívoco na determinação do magistrado quanto ao prazo recursal, mas rejeito a preliminar de cerceamento de defesa,
por ausência de prejuízo concreto ao apelante.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside na definição da natureza jurídica da relação do apelante com o imóvel objeto da lide, se de posse ou mera detenção.

Em primeiro lugar, observo que a escritura pública de declaração juntada pelo apelante, lavrada em 18/06/2013 (id 310449864), consiste em documento unilateral, produzido pelo próprio apelante, no qual declara exercer a posse do imóvel há mais de 10 anos. Referido documento, por sua natureza unilateral, não ostenta força probante suficiente para comprovar, por si só, a posse alegada pelo apelante.

Assim se diz, porque, em contrapartida, os apelados juntaram aos autos diversos documentos que corroboram a tese de que o apelante era mero detentor do imóvel, exercendo a função de gerente da propriedade em nome do apelado Leomar, dentre os quais se destacam:

i) procuração outorgada pelo apelado Leomar ao apelante, conferindo poderes para representá-lo na administração e regularização da área em questão, o que evidencia a relação de subordinação entre as partes (id 310449866);

ii) contrato de locação de pastagens, no qual o apelado Leomar, na qualidade de possuidor, cedeu o uso de parte da área a terceiros, exercendo um dos poderes inerentes à posse (id 310449866 - pág.29-31);

iii) inúmeras notas fiscais evidenciando a aquisição de insumos, vacinas, maquinário e ferramentas por parte do apelado Leomar, demonstrando que era ele quem de fato investia e mantinha a atividade produtiva na fazenda (310449866 pág. 41, 310449867 -pág.2 a 50) ;

iv) comprovantes de pagamento realizados pelo apelado Leomar ao apelante e demais colaboradores da fazenda, evidenciando a relação de trabalho entre as partes (id 31044986 pág. 51 a 72)

Além da prova documental, a prova testemunhal produzida nos autos também corrobora a tese dos apelados.

As testemunhas Ricardo Cícero Pinto, Antônio Leite Neves e Carlos Eduardo Dubois Neto foram uníssonas ao afirmar que o apelante era conhecido na região como gerente das propriedades do apelado Leomar, e não como possuidor da área em litígio.

A testemunha Ricardo Cícero Pinto, proprietário de imóvel vizinho à área em questão, afirmou que o apelante era o "braço direito" do apelado Leomar, sendo seu funcionário, e que tudo o que o apelante usava na fazenda pertencia ao apelado. Relatou, ainda, que o apelante o procurou, a pedido do apelado Leomar, para arrendar uma área para abrigar gado de raça pura (PO) pertencente ao apelado.

A testemunha Carlos Eduardo Dubois Neto, por sua vez, declarou ter conhecimento da negociação firmada entre as partes a respeito da área em questão, tendo inclusive realizado visita ao imóvel em 2008 para fazer a avaliação da área, acompanhado do apelado Leomar. Afirmou, ainda, que o apelante teria dito que "não tinha um palmo de terra na região", mas que só iria transferir a fazenda quando o apelado Leomar pagasse o que ele queria.

A testemunha Antônio Leite Neves narrou que já prestou serviços na área em litígio para o apelado Leomar, realizando edificações, reformas e manutenções de cercas, e que, segundo comentários da região, o apelante era gerente das fazendas do apelado Leomar.

Mesmo as testemunhas arroladas pelo apelante não foram capazes de infirmar de forma convincente a tese dos apelados.

A testemunha Alcides Pereira Soares, embora tenha afirmado que a área era conhecida como sendo do apelante, confirmou que este trabalhava para o apelado Leomar. A testemunha Alone Cunha Souza, por sua vez, afirmou ter visto um documento possessório em nome do apelante, mas também confirmou que este cuidava de algumas áreas para o apelado Leomar.

A testemunha Graciano Fernando Carrillo, embora tenha afirmado que entendia que o apelante era o proprietário da área e que este assinou o georreferenciamento de suas terras como confrontante, admitiu que não tem como afirmar se o apelante vendeu a área para o apelado Leomar e que só conhece os fatos até 2010, tendo residido em São Paulo após essa data.

Diante desse conjunto probatório, concluo que o apelante exercia mera detenção sobre o imóvel objeto da lide, atuando como gerente da propriedade em nome do apelado Leomar, que era o verdadeiro possuidor.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. POSSE. ATO DE PERMISSÃO. MERA DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INAPLICÁVEL. OCUPAÇÃO DE BEM IRMÃ. MERA PERMISSÃO. DETENÇÃO. Atos de mera permissão não induzem posse, pelo que se impõe a improcedência de pedido de proteção possessória formulado por detentor. Se a requerida ocupa imóvel de titularidade de sua irmã por meio de permissão, a qual é comprovada nos autos, não há que se falar em posse, mas, sim, em mera detenção.” (TJ-MG - AC: 10647100090545001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 05/02/2019) (grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA - NÃO SE CONVALIDA A POSSE - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A NOTIFICAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DA PARTE ADVERSA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de mero ato de tolerância, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória. Assim, após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido. Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de posse. Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do mesmo dispositivo legal, deve ser declarada improcedente.” (TJ-MT 00026421020178110020 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Assim, a relação entre as partes era de subordinação, característica da detenção, e não de posse autônoma.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que o apelante não logrou comprovar de forma convincente a origem de sua alegada posse, limitando-se a afirmar que adquiriu o direito de posse de Domingos Serpa, sem apresentar prova concreta e segura a corroborar tal aquisição.

Por outro lado, os apelados apresentaram elementos que indicam que o apelado Leomar adquiriu a posse da área do próprio apelante e seu irmão em 2008, conforme depoimento da testemunha Carlos Eduardo Dubois Neto, que afirmou ter conhecimento da negociação.

Assim, não tendo o apelante comprovado sua posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse, conforme disposto no art. 561, I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Neste cenário, não se sustenta o argumento de erro da sentença na valoração das provas, porque teria desconsidera documentos essenciais apresentados pelo apelante, como a escritura pública de declaração, o auto de constatação realizado pelo oficial de justiça e fotografias das benfeitorias realizadas no imóvel.

Observa-se do contexto produzido que o magistrado analisou detidamente todo o conjunto probatório constante dos autos, tanto documental quanto testemunhal, e concluiu, acertadamente, que o apelante exercia mera detenção sobre o imóvel, e não posse.

Quanto à escritura pública de declaração juntada pelo apelante, como já mencionado, trata-se de documento unilateral, produzido pelo próprio apelante, que não possui força probante suficiente para comprovar, por si só, a posse alegada.

No que concerne ao auto de constatação realizado pelo oficial de justiça, este se limitou a descrever a situação fática do imóvel no momento da diligência, sem adentrar na análise da natureza jurídica da relação do apelante com o imóvel. Além disso, o oficial de justiça constatou a presença do réu Adalto no local, o qual afirmou ser funcionário do réu Leomar, corroborando a tese dos apelados.

Quanto às fotografias das benfeitorias realizadas no imóvel, estas não são suficientes para comprovar que o apelante exercia posse sobre o imóvel, uma vez que, como gerente da propriedade, era natural que realizasse benfeitorias em nome do possuidor, o apelado Leomar.

Assim, não se visualiza o alegado erro na valoração das provas, tendo o magistrado analisado corretamente todo o conjunto probatório constante dos autos.

Como já demonstrado, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que o apelante exercia mera detenção sobre o imóvel, atuando como gerente da propriedade em nome do apelado Leomar, que era o verdadeiro possuidor.

Não tendo o apelante comprovado sua posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse, conforme disposto no art. 561, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar em esbulho possessório praticado pelos apelados.

Constata-se, da análise conjunta das provas documentais e testemunhais, que o apelante não exercia posse sobre o imóvel, mas apenas detenção, atuando como administrador da propriedade em nome do apelado Leomar.

Com efeito, os documentos apresentados pelos apelados -, dentre eles, a procuração outorgada por Leomar ao apelante, o contrato de locação de pastagens e as notas fiscais relativas à aquisição de insumos e equipamentos-, corroboram de forma inequívoca a condição de Leomar como legítimo possuidor do bem.

De outro lado, os documentos colacionados pelo apelante, como a escritura pública de declaração, por se tratar de instrumentos unilaterais, não possuem aptidão probatória suficiente para comprovar a alegada posse.

Assim, não há falar em prevalência de determinado conjunto probatório em detrimento de outro, uma vez que tanto os documentos quanto os depoimentos testemunhais conduzem à mesma conclusão: a inexistência de posse pelo apelante, configurando-se sua atuação como mera detenção em nome do possuidor direto.

No que concerne à alegação do apelante, no sentido de que inexistiria escritura pública de compra e venda a comprovar a aquisição do imóvel pelo apelado Leomar, cumpre esclarecer que o equívoco constante da sentença - ao mencionar tal escritura - foi devidamente sanado no julgamento dos embargos de declaração, oportunidade em que se retificou a fundamentação para consignar que os apelados demonstraram que Leomar adquiriu a posse da área em 2008, mediante negociação com o apelante e seu irmão Salomão Fernandes Góes, conforme depoimento da testemunha Carlos, e não por meio de escritura pública.

Ressalte-se, entretanto, que referido equívoco não compromete a conclusão do julgado, porquanto, como já exposto, o acervo probatório evidencia que o apelante exercia mera detenção sobre o imóvel, atuando como administrador da propriedade em nome de Leomar, legítimo possuidor.

Ademais, tratando-se de posse, e não de propriedade, a formalização por escritura pública de compra e venda não constitui requisito indispensável para a sua comprovação, podendo decorrer de outros meios idôneos, como a tradição, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

O apelante sustenta que a sentença padece de irregularidade em sua fundamentação, por não ter apreciado a integralidade das provas constantes dos autos.

Todavia, não assiste razão à insurgência. A sentença recorrida examinou de forma detida o conjunto probatório produzido, tanto documental quanto testemunhal, concluindo, com acerto, que o apelante exercia mera detenção sobre o imóvel, e não posse.

Ressalte-se que a ausência de menção expressa a cada um dos documentos apresentados pela parte não configura omissão ou irregularidade apta a macular a decisão, uma vez que o art. 489, §1o, do CPC/2015 não impõe ao magistrado o dever de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos, mas apenas de enfrentar de maneira fundamentada as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso em apreço, a sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada, expondo de modo claro as razões de convencimento do julgador e enfrentando as matérias relevantes para a solução da controvérsia, não havendo falar em nulidade.

Por fim, também não prospera a alegação do apelante de que a manutenção da sentença lhe acarretaria prejuízos de natureza irreparável, em razão da suposta afetação de seu direito à posse do imóvel que afirma ocupar há mais de uma década.

Como já demonstrado, o conjunto probatório revela que o apelante jamais exerceu posse, mas tão somente detenção, em nome do apelado Leomar, verdadeiro possuidor.

Dessa forma, não há falar em prejuízos irreparáveis, uma vez que o apelante não comprovou o direito possessório que invoca, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025